Tribunal: TJMT
Processo: 0018117-03.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018117-03.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), JAIRO LUCAS OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 042.281.581-02 (APELANTE), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), JESSICA GOMES ALVES - CPF: 043.015.811-46 (VÍTIMA), CAIO FELIPE MARMENTINI - CPF: 051.035.511-01 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA MODESTO VIEIRA (VÍTIMA), VANESSA CORREA RODRIGUES - CPF: 072.912.371-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VANESSA CORREA RODRIGUES - CPF: 072.912.371-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, ‘CAPUT’, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI No 11.343/2006, ART. 12 DA LEI No 10.826/03, ART. 180, ‘CAPUT’, C/C ART. 29, C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
1.
DESCONSIDERAÇÃO DA PRIMARIEDADE DO APELANTE – IMPERTINÊNCIA – JUIZ SENTENCIANTE QUE CONSIDEROU O ACUSADO COMO RÉU PRIMÁRIO –
PRELIMINAR

2.
NULIDADE DA SENTENÇA AO FATO DE QUE FORA

DESCONSIDERADO O DEPOIMENTO DO ADOLESCENTE QUE ESTAVA NA RESIDÊNCIA ONDE O APELANTE FOI PRESO EM FLAGRANTE – DESCABIMENTO – MAGISTRADO POSSUI A DISCRICIONARIEDADE PARA VALORAR AS PROVAS PROCESSUAIS POR MEIO DE SEU LIVRE CONVENCIMENTO –
PROVAS COLETADAS NA FASE INQUISITORIAL DEVEM SER MOTIVADA EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL PARA GANHAR MAIOR RELEVÂNCIA
– PRELIMINARES REJEITADAS
–
MÉRITO
– REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO –
IMPROBABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO TRÁFICO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS – ALMEJADA INCIDÊNCIA DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/2006 – DESCABIMENTO –PROCESSOS EM CURSO APTO A EVIDENCIAR DEDICAÇÃO DO APELANTE A POTENCIAL ATIVIDADE CRIMINOSA – PRECEDENTES STJ – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL DA ARMA DE FOGO E PROJÉTEIS – PLEITO ABSOLUTÓRIO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE –

DEMONSTRADA A ORIGEM ILÍCITA DA RES –CONTEXTO HÍGIDO
– PALAVRA COERENTE DOS POLICIAIS QUE SE HARMONIZAM COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO
.

As condições em que se desenvolveram a ação criminosa, bem como, as circunstâncias da prisão do apelante aliadas aos depoimentos judiciais dos policiais que atenderam à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva da traficância, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito absolutório subsidiado pelo de desclassificação para o crime porte de drogas para consumo pessoal.

É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formar a convicção de que o réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/06. Precedentes do STJ.

O delito
de posse ilegal
de armas e/ou munições
de uso permitido, tipificado no
caput

do
artigo 12
da
Lei no 10.826/2003
, é
de mera conduta e
perigo abstrato, não exigindo prova
de
perigo real, os quais, por si só, já expõem a risco a incolumidade pública, justificando a presunção
de ofensa ao bem jurídico

Estando demonstrada a origem ilícita da res, comprovado que o acusado agiu com dolo, impõe-se a condenação pelo delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de JAIRO LUCAS OLIVEIRA DA CRUZ

contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 18117-03.2018.8.11.0042 (Cód. 526201), que o condenou por infringência ao disposto no art. 33, ‘
caput’
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006, art. 12 da Lei no 10.826/03, art. 180, ‘
caput’
, c/c art. 29, c/c art. 69, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade
06 (seis) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, além do pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime fechado. (Id. 8489235, Id. 8489236, Id. 8489237, Id. 8489238 e Id. 8489239)

Inconformado, o apelante

manifestou o desejo de recorrer da sentença. Em suas razões, aduz em preliminar levou em consideração a primariedade do réu e também não considerou o depoimento do adolescente que estava na residência onde o apelante foi preso em flagrante, apontando a nulidade da sentença. E, no mérito, a defesa busca a absolvição, sustentando ausência de provas para embasar decreto condenatório, alternativamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei no. 11.343/2006, e, sucessivamente, pugna pela substituição da pena por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (Id. 8489244, Id. 8489245 e Id. 8489262).

Em resposta, o Órgão Ministerial refutou as teses defensivas, requerendo o improvimento do recurso para manter o decreto condenatório. (Id. 8489265 e Id. 8489266)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Silvana Correa Viana, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizado em síntese: (Id. 8836827)

“
O parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento do recurso interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, manifesta-se pelo DESPROVIMENTO do recurso.
”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conheço dos inconformismos, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, tratam os presentes autos de recurso de apelação criminal interposto em favor de JAIRO LUCAS OLIVEIRA DA CRUZ

contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 18117-03.2018.811.0042 (Código 526201), que o condenou por infringência ao disposto no art. 33, ‘
caput’
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006, art. 12 da Lei no 10.826/03, art. 180,
caput
, c/c art. 29, c/c art. 69, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, além do pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Para a adequada análise dos fatos ora apurados, transcreve-se a denúncia: (Id.8488992)

“[...]No dia 04 de maio de 2018, por volta das 15h50 min, na residência particular, situada a rua Al, 11° 51, Quadra27, bairro residencial Nova Canaã, Cuiabá/MT, os denunciados VANESSA CORREA RODRIGUES e JAIRO LUCAS OLIVEIRA DA CRUZ foram presos em flagrante delito, por guardarem droga, em coautoria e em unidade de desígnios, para consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

No mesmo contexto fático, no interior da residência situada no endereço acima citado, os denunciados possuíam irregularmente arma de fogo de uso permitido, contendo cinco munições intactas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Para além disso, os denunciados ocultaram na supracitada residência, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabiam ser produtos de crime, consistentes em 01 (um) veiculo HB20, de cor I CHASSI n° 9BHBG5lCAFP511130; 01 (um) violão GIANINNI de cor bege; 01 (uma) televisão LG 4K, cor preta; 01 (um) gabinete de computador (CPU TLG GAMER), de cor preta; 01 (um) monitor marca PHILLIPS, de cor preta; 01 (um) modulo de som TARAMPS TS600 e 01 (uma) caixa de som PIONNER; 01 (um) talão de cheque do Banco SICREDI, em nome de Gilberto César Catafesta.

Segundo consta no caderno investigativo, a equipe de inteligência do 3°. BPM há aproximadamente duas semanas antes da data dos fatos, vinha recebendo denúncias de que um veículo HB2O, de cor branca, constantemente estaria indo até uma residência do bairro Residencial Nova Canaã, onde era possível ver que o condutor e os passageiros do veículo desciam e colocavam objetos eletroeletrônicos dentro da referida casa. Ainda, era relatado por denuncia que a residência era frequentada por usuários de droga que iam até o local comprar entorpecentes.

No dia dos fatos, a equipe policial recebeu novamente uma denúncia relacionada a mesma residência, mas desta vez foi informado que o veículo HB20, de cor branca, placa QBC 1703, estaria parado em frente da referida residência e que o condutor trajava bermuda jeans, camiseta preta com tatuagem no braço, sendo que o mesmo ao descer do veículo, colocou uma arma na cintura e adentrou a casa.

De imediato, a equipe policial deslocou-se até o local denunciado, e localizou o veículo mencionado, fazendo sua checagem no sistema, mas nada irregular foi encontrado. Porém, a equipe percebeu que o CHASSI que constava no vidro do carro não coincidia com o CHASSI informado para a placa checada QBC 1703.

Diante da fundada suspeita, a equipe policial solicitou o apoio da VTR/Grupo de Apoio 01, a qual após a chegada ao local, fez contato com o adolescente Vitor Costa, que estava na residência dos fatos. Indagado a Vitor onde estaria o condutor do veículo HB20, o adolescente respondeu que não havia ninguém na casa.

Contudo, no momento em que conversavam com o adolescente Vitor, os policiais conseguiram visualizar 01 (uma) porção grande de substancia análoga a maconha sobre o sofá da sala. Devido ao estado de agrancia, foi procedida busca na residência, ocasião em que a denunciada Vanessa foi vista entrando em um quarto da casa e tentando dispensar algo. Feito o acompanhamento de Vanessa, a guarnição deparou-se com o denunciado Jairo, o qual usava as mesmas vestes que tinham sido relatadas na denúncia recebida.

Procedida a abordagem dos denunciados Jairo e Vanessa, os policiais localizaram, no quarto em que os implicados estavam, embaixo da cama, um revolver calibre .38 municiado. Pelo ocorrido, foi realizada a detenção dos denunciados e do adolescente, bem como foram feitas as buscas pessoais, ocasião em que os policiais encontraram, no bolso da bermuda do denunciado Jairo, a chave do veículo HB20, de cor branca e placa QBC 1703.

Dando continuidade à busca domiciliar, os policiais localizaram, além da porção de maconha que estava sobre o sofá da sala, outras 03 (três) porções da mesma substancia pela casa, bem como balanças de precisão, rolo de filme plástico para embalo de entorpecentes, diversos produtos eletroeletrônicos de procedência duvidosa talão de cheque do Banco SICREDI em nome de Gilberto César Catafesta e outros materiais identificados no termo de exibição e apreensão as s. 13/14.

Ato continuo, os policiais localizaram no veículo HB20, o verdadeiro número do CHASSI, que após a checagem, restou constatado que o carro seria produto de roubo ou furto. Em seguida, procederam buscas no interior do veículo, onde encontraram 01 (uma) cafeteira vermelha da marca 3 corações, 01 (uma) chave de fenda, 01 (um) alicate de pressão que serve para realizar furtos a residência, 01 (uma) chave de um veículo HONDA e 01 (uma) toca de balaclava de cor preta.

Por sua vez, no quintal da residência, durante as buscas, ainda foi encontrado, escondido atrás de telhas, nos fundos da casa, 01 (um) estepe de um veículo ao qual os denunciados não souberam informar a procedência.

Indagados sobre quem reside naquela casa, fora respondido que apenas a denunciada Vanessa e o adolescente Vitor moravam no local. Todavia, o denunciado Jairo seria o namorado de Vanessa. Em razão dos fatos ocorridos, os denunciados e adolescente foram encaminhados a Central de Flagrantes [...]”(sic.)

Passo a análise da primeira preliminar ventilada, calcada no fato de que o Juízo
a quo
‘desconsiderou a primariedade do acusado’ (sic.), quando da análise da decisão condenatória de primeira instância. Sem razão o apelante.

Com efeito, verifica-se que foram utilizadas apenas para demonstrar sua dedicação a atividades criminosas, fato que o impediu de ser agraciado com a benesse do tráfico privilegiado, situação autorizada pela jurisprudência pátria. Ademais, assim os termos do Enunciado Orientativo 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:

“6-
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Depreende-se do édito condenatório, que juiz sentenciante considerou o apelante como réu primário, apenas aduziu que ele possui ações penais em curso, o que ressoa verídico, contudo, observa-se que em momento algum as considerou para fins de reincidência no momento de dosar a pena e/ou fixar o regime fechado.

Com essas considerações, rejeito a preliminar arguida.

Ante a preliminar de que o Magistrado de primeira instância rejeitou por completo o depoimento do menor Vitor Costa em sede de Delegacia de Polícia (Id. 8489002), assumindo que a droga apreendida era de sua propriedade e, em razão disso, pugna a defesa para que a sentença seja anulada, também não guardam amparo com o arcabouço dos autos.

Ademais, como bem ressaltado pelo i. Procurador de Justiça no parecer, o depoimento do adolescente Vitor Costa sequer foi judicializado e, mesmo se fosse, se compará-lo as demais provas constantes, não possui o condão de afastar a condenação do apelante.

In casu
, as provas coligidas em fase policial q
ue foram ratificadas em Juízo
restam suficientemente aptas a apontar a autoria delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas imputado ao apelante.

Deste modo, constato, de igual modo, que os motivos elencados pelo apelante, em sede de preliminar, não ressoam capazes de anular o édito condenatório, motivo porque as rejeito.

No mérito, não merece guarida o pleito absolutória da defesa, sob a alegação de ausência probatória.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes restou consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 8488995), boletim de ocorrência no.2018.143897 (Id. 8488997), termo de apreensão (Id. 8489001), laudo de constatação da droga no.3.14.2018.43178-01 (Id. 8489028), laudo pericial da arma de fogo no.3.2018.32200-01 (Id. 8489226 e Id. 8489227), bem como, pelos depoimentos das testemunhas.

Feita a contextualização, o laudo de constatação da droga no.3.14.2018.43178-01, atestou que as 04 (quatro) porções de material vegetal seco de tonalidade castanho esverdeada apreendidas na residência dos denunciados, pesaram a massa bruta total de 175,37g (cento e setenta e cinco gramas e trinta e sete centigramas), apresentando resultado positivo para CANNABIS SATIVA L. (MACONHA), substância esta entorpecente e psicotrópica, elencada nas Listas F1 e F2 da Portaria 344/98AVS/MS.

Quanto aos indícios de autoria, evidencia-se, na fase inquisitorial, o relato da testemunha PETERSON MESSIAS DE ARAÚJO SANTOS, policial militar que procedeu a prisão em flagrante do recorrente, que sobre o contexto fático, aduziu: (Id. 8488998)

“[...] Nesta data a equipe recebeu uma informação de que o veículo hb20 de cor branca placa QBC-1703 estaria parado de frente a residência e que o condutor que trajava bermuda jeans, camiseta preta com tatuagem no braço, que após descer do veículo colocou uma arma em sua cintura e entrando na residência, que equipe deslocou até o local do fato conforme denúncia e localizou o veículo mencionado e após checagem. Nada de irregular, porém, o chassi que constava no vidro não coincidia com o chassi da placa checada QBC-1703. Diante da fundada suspeita foi solicitado nosso o apoio para averiguar essa denúncia, ao chegarmos a essa residência denunciada deparamos com o veículo que estava estacionado na rua em frente à residência, dirigimos a essa onde fomos atendido pelo adolescente VITOR COSTA, 15 anos, informou que não havia ninguém na residência, somente ele, mas foi observado pela janela da uma porção grande de uma substancia aparentando ser maconha que estava sobre o sofá da sala, motivo pelo qual adentramos a residência, momento este que a conduzida VANESSA estava saindo de um dos cômodos, e visualizamos que havia dispensado um objeto debaixo da cama,
então dirigimos a esse cômodo e deparamos com o conduzido JAIRO que estava deitado na cama, e ambos foram abordados, então procuramos saber o que havia embaixo da cama e encontramos a arma de fogo, revolver calibre 38.

Diante dos fatos, foi feita a detenção das pessoas que estavam na residência e buscas nos suspeitos, foi localizado no bolso da bermuda de JAIRO a chave do veículo HB20 de cor branca placa QBC-1703 e ao proceder busca no interior da residência, foi localizado várias porções grandes de substancia análoga a maconha, balança de precisão, rolo de filme plástico para embalo de entorpecentes, diversos eletroeletrônicos (TV, computadores entre outros), e ao proceder buscas no interior do veículo HB20 o qual após ser checado via chassi, foi constatado ser produto de roubo ou furto
[...]”
(negritou-se)

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar THIAGO DANILO NEVES DA SILVA relatou que a guarnição da Polícia Militar foi acionada pela Inteligência, pois existiam denúncias de que um veículo estava sendo utilizado para prática de roubos, além de informar que esse carro era visto descarregando produtos eletrônicos em uma residência e o seu condutor portava arma de fogo. Contou que checaram o veículo parado na frente dessa residência e a placa e o chassi não eram compatíveis, corroborando as suspeitas de que era produto de ilícito patrimonial. (Id. 8489000).

A prisão do apelante decorreu de fatos concatenados, que demonstram ser ele o autor do crime de tráfico de entorpecentes apurado nos autos, já que, para que a polícia chegasse ao local onde se deu a prisão em flagrante houve denúncia sobre os delitos e acusado.

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o recorrente incidiu nos supostos delitos que lhe são imputados.

Em que pese a negativa de autoria sustentada pelo apelante, olvida-se dos depoimentos prestados pelos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitória, os materiais recolhidos no local em que ocorreu a prisão em flagrante estão em consonância com as demais provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comércio de entorpecentes pelo apelante.

Ademais, a apreensão de quantidade de 175,7g maconha [cento e setenta e cinco gramas e trinta e sete centigramas], bem como, sua forma de acondicionamento, balança de precisão e petrechos para embalo da substância, demonstram que o contexto fático é revelador que o apelante atua no tráfico de drogas contribuindo para a degradação da sociedade.

Como é cediço, nos crimes de tóxico, o comum e usual é o agente negar a autoria, muito embora todas as evidências ressoem contrárias e, ao mesmo tempo, tente desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão tecendo suspeitas infundadas.

Insta consignar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Neste sentido, os ensinamentos da doutrina:

“Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. Porém nos crimes de tóxico, de comum clandestinidade, em função do absoluto e justificado temor, em especial na grande e organizada criminalidade, embora possa ser conduzido coercitivamente (art. 218, CPP), como regra, o cidadão comum, não presta testemunho, o que leva, invariavelmente, aos depoimentos dos policiais que tenham atuado na investigação.
Não há qualquer impedimento legal para a ouvida dos agentes policiais, até mesmo pelo fato de que, como não há uma hierarquização das provas no sistema processual penal brasileiro, incumbe ao órgão competente, inicialmente, o Ministério Público (na formação da opinio delicti), e, posteriormente a autoridade judiciária (na formação da culpa), fazer uma abordagem acerca do peso que será dado as declarações, em uma análise racional com a totalidade do conjunto probatório.
”
(THUMS, Gilberto e PACHECO FILHO, Vilmar Velho. Leis Antitóxicos - Crimes, Investigação e Processo – Análise Comparativa das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004; p.78) (negritou-se)

Na mesma esteira, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“[...] O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso”.
(HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016)

“[...] Este Superior Tribunal possui entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que afasta a alegação de sua nulidade”. [...]
(AgRg no REsp 1552938/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 25/11/2015)

Não destoa o entendimento deste E. TJ/MT:

“[...] Na hipótese, não se faz possível a absolvição dos apelantes no crime de tráfico de entorpecentes, tampouco a desclassificação para uso, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais e da prisão em flagrante do acusado, evidencia que estava servindo de instrumento do tráfico ilícito de entorpecentes com a finalidade de mercancia. Ademais, o fato de ser usuário não descaracteriza a conduta típica”. [...]
(Ap 173747/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015)

“[...] O depoimento policial colhido sob o crivo do contraditório, somado à inverossimilhança da versão apresentada pelo acusado, constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório”. [...]
(Ap 111796/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 10/11/2015)

Neste particular, ressalto que os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela investigação são elementos de provas hábeis a embasar a condenação pelo crime do art. 33, ‘
caput’
, da Lei no 11.343/2006.

Com efeito, em que pese a negativa de autoria do apelante, nota-se que a versão por ele apresentada encontra-se divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

Ressalto ainda, que o eventual reconhecimento da condição de usuário do recorrente em nada inviabilizaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas. Neste sentido, o entendimento jurisprudencial:

“[...] O fato de o agente ser viciado ou usuário, não descaracteriza o crime de tráfico, haja vista que, na maioria dos casos, os dependentes traficam”. [...]
(Ap 32449/2008, DES. PAULO DA CUNHA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/07/2008, Publicado no DJE 18/07/2008)

Sobre o assunto:

“Enunciado Orientativo n.o 3 -
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”
. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares, responsáveis pela investigação e prisão do acusado, associados às demais provas produzidas, são elementos hábeis a embasar a condenação pelo crime do art. 33, ‘
caput’
, da Lei no 11.343/2006.

Neste norte, restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo
a quo
concluísse pela condenação de
Jairo Lucas Oliveira da Cruz
e satisfatórias para que este Relator entenda pela sua manutenção, não acolhendo o pleito absolutório da defesa.

Avançando no tema, quanto à pretensa desclassificação da conduta do recorrente para o porte de drogas para consumo pessoal, convém ressaltar que as figuras típicas previstas nos art. 28 e 33, ambos da Lei no.11.343/06, diferem quanto ao elemento subjetivo.

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o art. 33 da Lei no 11.343/2006:

"à simples condição de usuário ou dependente de drogas não autoriza desclassificar o artigo 33 para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, porquanto consabido que o narcotráfico, via de regra, constitui meio para sustento do vício". (Apelação Criminal 2008.077553-4, TJSC. Rel. Des. Amaral e Silva, Dj. 17/03/2009).

Por outro lado, para a caracterização da conduta descrita no art. 28, da mesma lei, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

In casu
, foram apreendidas 04 (quatro) porções de maconha pesando 175,37g (cento e setenta e cinco gramas e trinta e sete centigramas), aliado à apreensão de petrechos necessários para realizar a pesagem e o embalo da substância entorpecente, revelando assim a intenção de traficância.

Verifica-se, portanto, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do apelante, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Conforme já mencionado alhures, nos crimes desta natureza [tráfico de entorpecentes], na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

Adota-se o seguinte julgado deste E. TJ/MT:

“O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.” [Ap 156910/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.3.2018].

De modo que, não se extraem argumentos sólidos a amparar o pleito de desclassificação do delito de tráfico de drogas conforme persegue o apelante, não somente pela quantidade de droga encontrada em sua residência, mas também pela situação a que ocorreram os fatos delituosos amplamente demonstrados nos autos.

Por conseguinte, acerca da aplicação do benefício do privilégio constante do artigo 33, §4o da Lei 11.343/06, contempla a redução de pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) ao acusado que seja:
“primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa”
.

Na hipótese, embora tecnicamente primário, depreende-se do sistema de consultas ao Poder Judiciário que o apelante possui ações penais em curso, inclusive, responde por outro crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o que
de per si
demonstra a sua potencial dedicação a atividades criminosas, inviabilizando a concessão da benesse referente ao tráfico privilegiado [§4o do art.33 da lei 11.343/06].

Logo, cuida-se de argumento suficiente e idôneo para o afastamento da referida benesse, na medida em que, consoante julgado recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:,
“
não há como reconhecer o tráfico privilegiado diante da existência de outros registros criminais em desfavor do agente”.
[ex vi STJ – HC 388097/CE. Relator Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. SEXTA TURMA. Data do Julgamento 04/05/2017. DJe 12/05/2017].

Por conseguinte, requer ainda a defesa, a substituição da condenação por medidas cautelares, previstas no artigo 319 do CPP.

Acerca do tema, das lições de Guilherme de Souza Nucci
in
Manual de Processo Penal e Execução Penal. 13a Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense LTDA, 2016, fl. 590, extrai-se:

“As medidas cautelares alternativas à prisão não podem ser impostas pelo juiz sem necessidade e adequação. Não são medidas automáticas, bastando que haja investigação ou processo. Elas restringem a liberdade individual, motivo pelo qual precisam ser fundamentadas.

Há dois requisitos genéricos: a) necessariedade; b) adequabilidade. Estes são cumulativos, ou seja, ambos precisam estar presentes para autorizar a imposição de medidas cautelares (art. 319, CPP).

O primeiro requisito genérico divide-se em três: a.1) para aplicação da lei penal; a.2) para a investigação ou instrução criminal; a.3) para evitar a prática de infrações penais, nos casos previstos em lei. Esses três são alternativos, ou seja, basta a presença de um deles para configurar a necessariedade.
(...)”

Como se observa acima, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP não são passíveis de aplicação no momento em que se encontra o processo, qual seja, após condenação em primeira instância.

Nesse sentido, trago o julgado deste E. Tribunal de Justiça TJ/MT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MEMORIAIS FINAIS DA DEFESA – IMPOSSIBILILIDADE – ALEGAÇÕES FINAIS DEVIDAMENTE JUNTADOS NOS AUTOS – 2) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – APREENSÃO DE MAIS DE 900 GRAMAS DE MACONHA – DEPOIMENTO POLICIAL EM JUÍZO CONFIRMANDO A AUTORIA DELITIVA – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE FORJADO – ÁLIBI DO ACUSADO NÃO COMPROVADO NOS AUTOS – 3)
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO SEMIABERTO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– 4) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO – RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa por ausência de alegações finais quando tais memoriais, diversamente do alegado pela defesa, foram devidamente apresentadas, sendo inócuo a pretensão em sede de recurso por completa falta de interesse de agir. 2. Se as provas produzidas durante a persecução penal formam um conjunto probatório coerente e desfavorável ao réu, ensejando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, resta inviável o acolhimento da tese de insuficiência probatória ou a desclassificação para consumo pessoal, devendo ser mantida a condenação nos termos da sentença. 2.1 Considerando as condições em que se deu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do réu e da apreensão do entorpecente, aliadas ao depoimento policial prestado em juízo, mormente quando a conduta ilícita estava perfectibilizada muito antes da própria abordagem policial, haja vista que a droga foi dispensada pelo agente quando viu a presença da polícia, empreendendo fugo, não havendo se falar em suposto flagrante forjado.
3. Dada a completa ausência de previsão legal, é impossível a substituição do regime inicial de cumprimento de pena por medidas cautelares diversas da prisão, do artigo 319 do CPP.
4. Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que correspondem à atividade judiciária prestada e possuem natureza tributária”. (N.U 0012933-03.2017.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018)
(negritei)

Quanto ao pleito absolutório do crime de receptação, repisa-se, que os milicianos depuseram em Juízo e confirmaram a autoria delitiva de todos os três delitos perpetrados pelo apelante. Neste diapasão, com relação ao crime de receptação capitulado no art.180, ‘
caput’
do CP, dúvidas não pairam nos autos de que os objetos apreendidos no interior da residência onde o mesmo se encontrava que, conforme evidenciado, tratavam-se de produtos provenientes de ilícito patrimonial.

Além dos objetos encontrados no interior do local, o veículo HB20, CHASSI n° 9BHBG5lCAFP511130,

localizado estacionado em frente a mencionada residência, em posse do apelante, era produto de crime de roubo, constando a placa clonada.

Ademais, a fábula criada pelo apelante de que não sabia que o carro era roubado e o adquiriu de forma lícita não se sustenta, visto que não foi acostado aos autos prova apta que o demonstre.

Frisa-se que os objetos ditos pelo apelante que pertenciam à casa foram todos entregues ao real dono, consoante termos de reconhecimento de objetos e termos de entrega à Id.8489039 e Id.8489057, respectivamente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - CONDENAÇÃO - ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES - INADMISSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE QUE NÃO CARACTERIZA USO PESSOAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECEPTAÇÃO DOLOSA - TESE DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA (ARTIGO 180, § 3°, DO CÓDIGO PENAL) - IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O ACUSADO TINHA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - RECURSO DESPROVIDO. (...) Estando demonstrada a origem ilícita da res, comprovado que o acusado agiu com dolo, impõe-se a condenação pelo delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal
”
.(N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Por conseguinte, do crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido ressoa comprovada pelo B.O n°. 2018.l43897 de fls. 11/13, dos quais extrai-se a informação da apreensão de 01 (um) revolver calibre .38, marca TAURUS, n°. HW951637, contendo 05 (cinco) munições do mesmo calibre intactas.

Não obstante ao argumento do apelante de que os policiais militares teriam ‘
armado o flagrante com o objetivo de incriminar o acusa
” (Sic), as provas são contundentes e reverberam o contrário, pois ele foi visto portando a arma, em momento anterior, por populares e, após, a própria polícia encontrou o objeto no interior da residência onde ele se encontrava.

De mais a mais, a alegação de ausência de laudo pericial que demonstre a potencialidade lesiva da arma é incabível, pois consta à ID no 8489226 o laudo pericial referente ao artefato.

“(...) 4 – CONCLUSÃO Após realizar os exames periciais relatados, o Perito signatário conclui que a arma de fogo questionada, descrita na seção 3.1-ARMA DE FOGO, na forma como foi recebida nesta Gerência, se mostrou capaz de realizar disparos (realizar os movimentos típicos dos mecanismos de disparo), de percutir e de deflagrar cartuchos de munição compatíveis e de produzir tiros (produzir lançamento de projéteis). Os cartuchos de munição questionados se mostraram eficientes para produzir tiro, conforme descrito na seção. 3.2-MUNIÇÕES. Os projéteis arremessados por armas de fogo do calibre nominal .38 SPL (ponto trinto e oito especial) são expelidos com energia cinética suficiente para produzir lesões em seres humanos, inclusive lesões letais. O revólver e os cartuchos de munição questionados, descritos nas suas respectivas seções, são de uso permitido, conforme artigo 17, inciso I, do Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (R-105), anexo ao Decreto no 3.665, de 20 de novembro de 2000. (...)”.

Ademais, constata-se do édito condenatório, que as penas bases dos delitos de receptação, tráfico ilícito de drogas e posse de arma de fogo foram fixadas no patamar mínimo legal, e assim não merecem reparos. (Id. 8489238)

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por JAIRO LUCAS OLIVEIRA DA CRUZ, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020